Tribunal: TJDFT
Processo: 0728476-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO ANTERIOR. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CUMPRIMENTO EM REGIME SEMIABERTO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. SOBRESTAMENTO. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA. RECONVERSÃO. POSSIBILIDADE. Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n° 1.925.861 – Tema 1106, sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente. Desse modo, nos casos em que o réu cumpre pena privativa de liberdade e, no seu curso, é condenado ao cumprimento de pena restritiva de direitos, deve-se, preferencialmente, oportunizar o cumprimento simultâneo das duas reprimendas. Na impossibilidade de cumprimento conjunto, por incompatibilidade entre as modalidades das penas impostas, o sobrestamento da pena restritiva de direitos não é obrigatório, podendo o juiz da execução realizar a reconversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, desde que devidamente fundamentada.